Tribunal: TJDFT
Processo: 0703518-28.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703518-28.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VINICIUS WEITZEL NOVAES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O À Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 12 da Lei 12.016/2009. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator